Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DO APENADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGADO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora exista previsão de que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”, consoante disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, a possibilidade de recambiamento do apenado depende do preenchimento dos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, os quais serão apreciados pelo Juízo da Execução.
2. Inviável a transferência da execução penal de condenação oriunda de Juízo Paulista para essa Unidade da Federação, localidade mais próxima do domicílio dos familiares do preso, se inexiste vaga no sistema prisional almejado.
3. Não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda nem garantia absoluta de cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo ao domicílio familiar.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.